Tribunal: TJMT
Processo: 0004151-56.2018.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004151-56.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE NOEL DA SILVA - CPF: 013.341.361-65 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a documentação acostada pelo Banco demandado, contendo cópia do contrato assinado, documentos pessoais da parte e comprovante de transferência via TED, é suficiente para comprovar a contratação, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0004151-56.2018.8.11.0079

APELANTE:

JOSE NOEL DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSE NOEL DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO PAN S.A. (proc. n. 0004151-56.2018.8.11.0079), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
O Juízo açodadamente julgou improcedente os pedidos iniciais do apelante, sem apreciar o pedido de perícia grafotécnica, sem inverter o ônus probatório, sem instruir o processo, o que culmina obrigatoriamente na nulidade da sentença
”.

Afirma que “
não teve oportunidade de produzir prova indispensável ao esclarecimento dos fatos, uma vez que, no caso, há necessidade de prova pericial, pois nem as partes, nem o juízo possuem competência técnica para avaliar se a assinatura aposta no contrato foi emitida pelo apelante, havendo necessidade de perícia grafotécnica
”.

Diz, ainda, que “
ao cercear o direito do apelante de produzir prova pericial, o Juízo violou tese fixada na sistemática de Recursos Repetitivos, cuja observância é obrigatória no âmbito de todo o Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III e 928, II, CPC
”, referente ao Tema 1.061/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou cassação da sentença, por
error in procedendo
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 300577886).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
JOSE NOEL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do BANCO PAN S.A. (proc. n. 0004151-56.2018.8.11.0079), julgou improcedentes os pedidos.

A lide tem por objeto contrato de empréstimo bancário celebrado com a instituição financeira que o Autor/Apelante afirmou desconhecer na exordial.

Julgados improcedentes os pedidos autorais, o cerne da controvérsia recursal a ocorrência ou não de cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica no instrumento contratual apresentado pelo Banco demandado.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

É pacífico o entendimento no sentido de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Na espécie, além do contrato de empréstimo devidamente assinado, apresentou também o Banco Apelado os documentos pessoais do Autor/Apelante utilizados no momento da contratação e o comprovante de recibo de transferência, via TED, para a sua conta bancária, comprovando a disponibilização do crédito e validação do contrato de empréstimo.

Frisa-se que o Apelante não se insurgiu contra o mencionado Recibo de Transferência via TED fornecido pelo Requerido (Id. 300577871)

Aliás, o próprio Recorrente, na exordial, juntou extrato bancário comprovando o recebimento do crédito (R$ 1.275,89) em sua conta bancária na data de 07/02/2017 (Id. 300577863, p. 14).

Anota-se, ainda, que não há falar em ofensa ao Tema 1.076 do STJ, que estabelece que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário quando impugnada pelo consumir, na medida o Banco se desincumbiu de tal ônus ao apresentar documentação suficiente para comprovar a efetiva contratação, tornando desnecessária, e meramente protelatória, a realização de perícia grafotécnica.

Logo, considerando que as provas documentais dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica, diante da alegação de inexistência do vínculo contratual por parte da autora. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando os autos estão devidamente instruídos com provas suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 4. A documentação acostada pelo banco, contendo cópia do contrato assinado, documentos pessoais da parte e comprovante de transferência via TED, é suficiente para comprovar a contratação. 5. A perícia grafotécnica pleiteada revela-se desnecessária e meramente protelatória, ante a robustez do conjunto probatório. 6. Ausente qualquer mácula processual que justifique a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra devidamente instruído com provas documentais suficientes. 2. A juntada de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária constitui prova idônea da contratação de empréstimo consignado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.510/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01.12.2015. (N.U 1000905-24.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado e condenando o autor por litigância de má-fé. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado e se estaria configurada a litigância de má-fé do apelante. III. Razões de decidir: 3. O julgamento antecipado da lide é permitido pelo ordenamento jurídico quando há provas suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355 do CPC. 4. A prova pericial pode ser relativizada quando há outros elementos nos autos que comprovam a contratação do empréstimo, como o efetivo depósito e utilização dos valores pelo autor. 5. O Tema 1061 do STJ não impõe, de forma absoluta, a necessidade de prova pericial, podendo o juiz decidir com base nas demais provas produzidas no feito. 6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, não configurado no caso concreto, uma vez que o apelante exerceu regularmente seu direito de defesa ao impugnar a autenticidade das assinaturas. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando a prova nos autos permite a formação do convencimento do magistrado sem a necessidade de perícia grafotécnica, sendo possível afastar a exigência prevista no Tema 1061 do STJ quando há outros elementos que comprovam a contratação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 371 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; Tema 1061/STJ. (N.U 1001710-22.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025